Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-58.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018808-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), JUCEIDE REDEZ DA SILVA - CPF: 018.661.861-16 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3ª vara criminal da comarca de Barra do Bugres MT, Dr.(a) Arom Olímpio Pereira (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART.
33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – VENTILADO EXCESSO DE PRAZO A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
PROCEDÊNCIA – ILEGÍTIMO RETARDO NA CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL – TARDANÇA NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA – OFENSA AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ARTIGO 319, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

1.

Não cabe a acusada suportar os efeitos da inércia da máquina estatal, sendo injustificável o considerável elastério no encerramento da ação penal, em virtude apenas de deficiências estruturais do Poder Judiciário e da inércia da
acusação.

2.

À conta do reconhecido excesso de prazo para o processamento do feito na origem, impõe-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando tais providências se revelarem necessárias para garantia da ordem pública, bem como adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, manejado em favor de

Juceide Redez da Silva
, submetida, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que mantém presa cautelarmente a paciente, ante a suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas.

Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário.

Assevera, nessa linha, que a beneficiária está segregada desde
22.09.2019
(portanto, há mais de 01 ano) sem que se possa prever a possível data para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista que
“(...)
a

audiência de instrução e julgamento foi realizada em 23 de abril de 2020, sendo determinado pelo juiz de primeiro grau a realização de cobrança de carta precatória encaminhada, que após a chegada da mesma fosse aberto prazo para as partes apresentarem alegações finais escrita (...) Até a presente data não foi juntada nos autos as informações solicitadas. Ocorre que após a juntada do pedido de relaxamento de prisão, o processo foi encaminhado para o juízo de primeiro grau no dia 06 de julho de 2020 e até a presente data não houve decisão prolatada nos autos (...)”
(id. 56802998,
sic
).

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da homogeneidade e, invocando as condições pessoais favoráveis da paciente
,
almeja
a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo,
sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
. Requer, ainda, a intimação quanto à sessão de julgamento para a realização de sustentação oral. Juntou pouquíssimos documentos.

Não houve pedido liminar formulado pelo impetrante (id. 56951469).

Informes devidamente subscritos (id. 57248451).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 59689037).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a ordem vindicada.

Conforme é sabido,
o processo criminal não pode eternizar-se, cabendo ao Juiz monocrático zelar para que eventuais dilações nos prazos não configurem abuso. A duração prolongada e abusiva da prisão cautelar (entendida como demora não razoável, sem culpa do réu, nem julgamento da causa) ofende o postulado da
dignidade da pessoa humana
(verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional!), a consubstanciar constrangimento ilegal, ainda que os crimes supostamente praticados sejam de notória gravidade.

Analisando os informes acostados ao id. 57248451, vê-se que a beneficiária foi presa em flagrante em
22.09.2019
, com posterior conversão em preventiva, pela
suposta prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, porque, em tese,
“pretendia entregar substâncias entorpecentes ao seu filho, que cumpre pena na Cadeia Pública local (...)”
(
sic
).

Na espécie, após detida consulta ao Sistema Institucional
Primus
, nota-se que, para além de já ter sido efetivada a oitiva das testemunhas na data de
23.04.2020
, via teleconferência, colhe-se que a carta precatória expedida ao Juízo da Comarca de Nortelândia/MT em
06.03.2020
(Autos nº 217-69.2020.811.0031, cód. 49627), a fim de que se procedesse ao interrogatório da paciente, foi devidamente cumprida em
30.07.2020
, sendo devolvida ao juízo deprecante em
19.08.2020
, a compreender-se pelo eventual encerramento da instrução.

Ocorre que, em detida consulta ao Sistema Institucional
Primus
(Autos nº 6949-72.2019.8.11.0008 – Comarca de Barra do Bugres), vê-se que, até o presente momento,
não há sentença proferida na origem
, estando os autos com carga ao Ministério Público desde
16.09.2020
, ou seja, há mais de 01 (um) mês
.

Ora, não cabe a acusada suportar, com a restrição de sua liberdade, os efeitos da inércia da máquina estatal, retardando injustificadamente o processamento do feito de réu preso, sob pena de sua segregação cautelar ser considerada manifestamente ilegal, sendo lícito invocar na hipótese até mesmo o princípio da razoabilidade.

Cabe salientar que estabelecido o monopólio da atividade jurisdicional ao Estado-Juiz, este, por isso mesmo, atrai para si a responsabilidade pela adequada prestação de tal atividade, cabendo-lhe suportar todos os ônus provenientes de eventuais deficiências em sua estrutura. Tais deficiências não podem ofender o direito subjetivo do acusado à celeridade processual, expresso na
Magna Carta
, no bojo do
inciso LXXVIII, art. 5º, inserto pela Emenda Constitucional nº 45/2004
, que passa a refletir a preocupação do constituinte reformador com situações dessa natureza, buscando coibir, com veemência, a possibilidade de a prisão cautelar adquirir contornos de cumprimento precoce de pena, antes de formada e selada a culpa.

Vale anotar, no tópico, que a configuração de excesso de prazo, conquanto constitua medida excepcional, vem de ser admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou pela inércia do Poder Judiciário, sem qualquer contribuição da Defesa, inteleção, a propósito,
contemplada pela
Corte Europeia de Direitos Humanos,
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo, o que se verifica
no caso em tela
, ante a alargada tardança em encerrar a ação penal respectiva.

Somado a isso, cumpre anotar que, conquanto a
paciente tenha sido denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, observa-se,
ao menos por ora
, que não apresenta
antecedentes criminais desvinculados da hipótese em estima, o que,
à primeira vista
, poderia permitir eventual conjectura quanto ao cálculo de sua pena possível e da pretensa imposição de um regime inicial de cumprimento mais brando – sem perder de vista a detração a ser efetivada –, a atrair, por isso, a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nessa linha de cognição, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4º, inciso III, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante motivação idônea.

Assim,
restando reconhecido o excesso de prazo na condução do feito, afigura-se satisfatória, à luz dos postulados da proporcionalidade e adequação ínsitos à cautelaridade, a imposição das medidas alternativas ao cárcere.

Nessa ordem de ideias, torna-se fundamental a obrigação de
Juceide Redez da Silva
manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como a imposição das medidas cautelares diversas a paciente, especialmente:
(I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
; (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; (III)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal); incumbindo ao juízo

a quo

averiguar a eficácia de tais providencias, sem prejuízo da decretação de outras que reputar necessárias.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se a beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbices à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
, para revogar a prisão preventiva imposta a
Juceide Redez da Silva
,
impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos e o cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
,
nos termos minudenciados acima.

Oficie-se

à autoridade de primeiro grau
, determinando-se que seja expedido o respectivo
alvará de soltura
em favor da beneficiária, observadas as cautelas de praxe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020